Tribunal: TJMT
Processo: 0011171-62.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011171-62.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), LUIZ ROGERIO SILVA - CPF: 827.655.109-20 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – TENTATIVA DE CITAÇÃO REALIZADA POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA – FRUSTRADAS – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – CAUSA MADURA – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO –
RECURSO PROVIDO
.

Frustrada a localização da parte executada para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, válida é a citação por edital efetivada, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.

Afastada a nulidade da citação editalícia, aplicável a teoria da causa madura, eis que a matéria discutida autoriza o julgamento imediato, consoante disposto no §3o, II do art. 1.013, do Código de Processo Civil.

Excesso não reconhecido, embargos à execução julgados improcedentes, com respectiva inversão da sucumbência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0011171-62.2019.8.11.0015

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

APELADOS:

LUIZ ROGERIO SILVA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos dos Embargos à Execução n. 0011171-62.2019.8.11.0015
,
opostos por
DARCY MACIEL COSTA
e
LUIZ ROGÉRIO SILVA
, que julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos, para declarar a nulidade dos atos processuais a partir da citação por edital efetuada em 09/08/2018 nos autos da execução, condenando a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3o CPC).

O banco apelante, em suas razões recursais aduz que “
a Apelante procedeu com o endereço correto em sua petição inicial, uma vez que ao observar a Cédula de Crédito Bancário n.o B10632943-8, tem-se realmente o endereço informado como sendo o endereço dos Apelados, todavia, os Apelados não foram encontrados nos endereços que os próprios indicaram, constata-se que é obrigação dos mesmos manter seu cadastro atualizado junto à Apelante
” (sic).

Informa que “
ocorreram diligências na busca dos Executados/Embargantes que se encontram em lugar incerto e não sabido, dando azo para a acertada citação por edital
” (sic).

Afirma que “
não é necessário o exaurimento dos meios existentes para a localização dos Apelados, bastando a tentativa de citação nos endereços extraídos a partir de razoável esforço nas diligências ao alcance da Cooperativa Apelada
” (sic).

Ressalta que “
há quatro Ações de Execução, em que o mesmo claramente se oculta, procrastinando a satisfação das obrigações assumidas
” (sic), da quais citam os processos: 0015198-30.2015.8.11.0015, 0015197-45.2015.8.11.0015, 0019741-76.2015.8.11.0015, 0019745-16.2015.8.11.0015, todos citados por edital.

Alternativamente, sustenta ser “
descabido a condenação em honorários advocatícios em prol da defensoria pública
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 165628741).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que “
é evidente que NÃO BASTA O RAZOÁVEL ESFORÇO E SIM O EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS
” (sic).

Salienta que no caso dos autos “
não houve o esgotamento de todos os meios de localização da parte executada, seja pela ausência de diligências perante os quatro endereços possíveis, seja pela ausência de demais consultas junto aos sistemas a disposição do Poder Judiciário
” (sic).

Explana que “
o não cumprimento dos requisitos para a citação por edital acarreta a nulidade deste ato, nos termos do artigo 280 do Código Processo Civil
” (sic).

Além disso, comunica que “
a citação via edital não cumpriu os requisitos dispostos pelo artigo 257 do CPC, visto que não fora certificado pelo cartório judicial que o edital fora publicado na internet nos sítios do TJMT e do CNJ
” (sic).

No que diz respeito aos honorários defende que “
está adequada a condenação da embargada ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, mormente ressaltando que referido valor não é direcionado ao Defensor, como argumentado equivocadamente pela apelante, e sim ao Fundo de Aperfeiçoamento jurídico da Defensoria Pública do Estado - FUNADEP
” (sic), eis que pugna pela manutenção da sentença (Id. 165628746).

O preparo foi recolhido (Id. 165628743).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A tese recursal centra-se em um único argumento, qual seja: a ausência de nulidade de citação, em decorrência do esgotamento de diligências para localização do devedor.

Consoante inteligência do art. 256 do CPC, a validade da citação editalícia pressupõe o esgotamento das diligências na busca pelo endereço da parte ré e das tentativas de perfectibilização do ato, nos seguintes termos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu não será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Como a norma é cogente, bastante é a demonstração de que as referidas diligências foram efetivadas, para, assim, ter-se por precisa a sentença.

Quanto a isto, vê-se pela documentação acostada nos autos que houve a tentativa de citação dos executados/apelados por meio de Oficial de Justiça, na Rua Avenças no 1741, Sinop-MT (executada Darcy) e na Rua Seringueiras no 1230, Sinop-MT, onde restou consignado pelo Oficial de Justiça que o primeiro imóvel se encontra com placa de “aluga-se” e o outro não existe ninguém cerca de um ano (id. 92680730 - Pág. 34, ação de execução).

Depois disso, a exequente requereu a expedição de carta precatória para Comarca de Sorriso-MT, de modo que sobreveio a tentativa de citação na Rua dos Imigrantes no 2715, apto 401, Centro, Sorriso – MT, todavia, o porteiro do edifício informou que o executado Darcy vendou o apartamento cerca de 6 (seis) meses e mudou-se para Sinop (id. 92680733 - Pág. 1, ação de execução).

A exequente, requereu diligências por parte do Poder Judiciário, mediante expedição de ofício ao INFOSEG ou sistema SIEL, que foi deferido. Verifica-se que foi localizado diversos endereços nas cidades de Sinop, Sorriso, Primavera do Leste, Campo Verde, Cuiabá e outro Estado.

Nota-se que foi expedida carta de citação do executado
Darcy
por correio na Rua João Pedro Moreira de Carvalho, 1380-A, Setor Industrial Sul, Sinop-MT; na Rua dos Imigrantes no 2715, apto 401, Centro, Sorriso – MT; na Rua Belém, 709, Centro, Campo Verde-MT e na Av. das Figueiras, no 1608, Centro, Sinop-MT, que retornou com a informação
mudou-se
; na Estrada Rosália s/n, Vila Itália, Sinop-MT, que retornou por
endereço insuficiente
; na Av. das Sibipirunas, no 953, sala A, Res. Madri, Sinop-MT, que retornou com a informação
desconhecido
; na Rua Borges de Medeiros, no 837, Centro, Herual – RS, com retornou
ausente
mediante três tentativas; na Rua das Avenças 1741, Setor comercial, Sinop-MT, com retorno que
não existe número
; na Rua Marechal Deodoro, no 1454, Centro, Jaguarão – RS, com a informação
desconhecido
, e diversos outros endereços.

Quanto ao executado
Luiz
, foram expedidas cartas citações para na Rua Malaia, no 35, Shangri-lá, Cuiabá-MT, com retornou
ausente
mediante três tentativas; na Rua Seringueiras no 1230, Sinop-MT e Rua Belém, 966, Centro, Campo Verde-MT, com a informação
mudou-se
; na Rua das Amendoeiras, 850, Jardim Maringa, Sinop-MT, com informações
desconhecido
e diversas outras diligências.

Somente posterior a isso é que a citação por edital foi deferida. Desse modo, tenho que foram esgotadas as diligências de praxe e exauridos os principais meios de busca do paradeiro dos executados, não havendo falar em nulidade do ato ficto, até mesmo porque desnecessário o esgotamento absoluto dos meios disponíveis e existentes para a sua efetiva localização.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – VALIDADE
– PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PARTE AUTORA DILIGENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização. Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie
. Inteligência da súmula 106 do STJ. (TJMT. N.U 0001473-20.2011.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023). (TJ-MT - AC: 10008430320168110002, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO
. A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais
. Recurso não provido”. (TJ-MT 10222803320218110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2022)

Aliado a isso, consta que a apelante visando a satisfação de créditos ajuizou também outras quatro Ações de Execução (0015198-30.2015.8.11.0015, 0015197-45.2015.8.11.0015, 0019741-76.2015.8.11.0015, 0019745-16.2015.8.11.0015)
, envolvendo os apelados, em que se ocultam, procrastinando a satisfação das obrigações assumidas, onde foi deferida a citação por edital, haja visa que não localizados os executados em todas as diligências.

Logo, reconhecida a validade da citação, e por se tratar de causa madura, pertinente a análise quanto ao mérito dos embargos à execução.

Constata-se que a embargante/apelada patrocinada pela Defensoria Pública apresentou defesa por negativa geral, levantando a tese de excesso de execução.

Argumenta que o valor da dívida exequenda atualizado na inicial, perfazia o importe de R$ 25.350,35, todavia, segundo cálculo elaborado pela contadoria da Defensoria Pública o valor deveria ser de R$ 20.511,28, de forma que aponta incidência de juros moratórios abusivos.

Ocorre que a alegação genérica de abusividade de cláusulas contratuais não permite a revisão judicial do contrato, sendo imprescindível que a petição inicial contenha a devida apresentação de causa de pedir, por exigência do princípio da substanciação.

Aliás, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas, a teor da Súmula no 381 do STJ.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a nulidade da citação, e por consequência, julgar improcedentes os embargos à execução, condenando a parte embargante nas custas processuais e honorários advocatícios, dos quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Ressalta-se que o fato de os embargantes estarem representados pela Curadoria Especial, a qual possui, efetivamente, legitimidade para oferecer embargos, não conduz ao afastamento da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sendo certo que, nos termos do art. 91 do CPC, “
as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023